Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004758-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DJALMA CEREZINI
IMPETRADOS: DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES e DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DJALMA CEREZINI contra os impetrados DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES e DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO referente ao julgamento do Agravo de Instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000, que tramitou perante a 4a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
O impetrante alega que “foi determinado o cumprimento da liminar com base no Laudo Técnico da PLANAPA N – Estudos e Projetos Florestais, Agropecuários e Ambientais, cujo mapa, sem as devidas coordenadas geográficas, da interpretação equivocada, correndo risco o Impetrante de sofrer esbulho em sua área”, e, “na qualidade de terceiro prejudicado, faz jus a impetração do remédio constitucional que ora se descortina, cuja admissão é incontroversa pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de garantir o exercício da defesa de seu direito violado.”
Defende que “a própria PLANAPAN – Estudos e Projetos Florestais, Agropecuários e Ambientais peticionou ao juízo as folhas 1652/1657 e 1784/1787 com o objetivo de invalidar o Laudo Técnico”, o que também foi feito no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo parecer favorável do Ministério Público.
Afirma que “a Decisão Interlocutória que determina o cumprimento da medida liminar revigorada, não tem força jurídica suficientemente capaz de permitir o atingimento do imóvel rural pertencente a Djalma Cerezine, ora Imptrante, eis que há muitos anos lhe pertencente de fato e de direito”, bem como que “seus antecessores jamais foram inseridos no polo passivo da ação original pela parte autora, destarte, nunca invadiu as terras, objeto da lide, assim como não estava no rol de invasores, por ocasião do cumprimento da medida de reintegração de posse no final do século passado”.
Dispõe que a parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo possessório originário após a contestação sob pena de extinção, em acolhimento à cota ministerial, mas não se manifestou nos autos, o que não faz há 10 (dez) anos, de modo que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, processo que originou a decisão objeto do mandado de segurança.
Salienta que “o Impetrante fará jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, incontroverso o direito líquido e certo em ver suspensa a decisão acoimada, visto que a única hipótese de interrupção do prazo, seria a perda da posse”.
Alude que “não existe perigo da demora apto a justificar a manutenção do ato coator”, porque “a decisão liminar revigorada, foi proferida em 27/10/1999, conforme se infere do documento de folhas 109/112 dos Autos do Processo n°. 29103-34.2009.811.0041, Código: 393658, em trâmite perante o juízo da Segunda Vara Cível Especializada Em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT”.
Requer o deferimento da liminar para se suspender a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000, ou até a realização da audiência designada para 02/04/2020. No mérito, pede a concessão da segurança nos mesmos termos (id. 34904977).
É a síntese.
Decido.
É sabido que para a concessão de liminar em mandado de segurança é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, isto é, a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da paciente se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009.
No caso dos autos, prudente o prévio contraditório, o que não prejudicaria, a princípio, eventual decisão de mérito deste mandamus, a considerar a ausência de atos de violação à dita posse do impetrante até o momento.
É fato que eventual ofensa à sua posse pode ser noticiada aos autos, a justificar o perigo da demora, entretanto, na atual verificação, não existe determinação de reintegração imediata na posse da área do impetrante em cumprimento provisório ou definitivo de sentença.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário quando da análise do mérito.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado para, querendo, ingressar no feito (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora